Tribunal: TJDFT
Processo: 0721592-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721592-78.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS APELADO: JOSICLEITON ANTONIO LIMA PEREIRA DESPACHO 1. Remetam os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para que se manifeste sobre a certidão do oficial de justiça de ID no 76768774. 2. Oportunamente, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO